Tribunal: TJMT
Processo: 0044124-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044124-95.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSEVALDO SILVA DE JESUS - CPF: 030.558.211-90 (RECORRENTE), ANGELA APARECIDA DA SILVA PERES (VÍTIMA), JUSCELINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que pronunciou o apelante como incurso nos
arts
. 121, §

2o, VI, e §

2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria a justificar a pronúncia do acusado; (II) estabelecer se há provas inequívocas da inexistência de
animus necandi
a justificar a desclassificação para lesão corporal; (III) determinar se a qualificadora de feminicídio pode ser excluída nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, sem exaurimento probatório.

4.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos.

5.
Os indícios de autoria derivam das declarações da vítima em juízo, que narrou com detalhes a agressão, relatando ter sofrido oito golpes de faca, sendo um deles com perfuração pulmonar, confirmando a versão apresentada na denúncia.

6. O laudo pericial comprova a gravidade das lesões, com ferimentos incisivos em regiões vitais, reforçando a plausibilidade da intenção homicida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em sede de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio
pro

societate
, sendo incabível a absolvição sumária ou desclassificação do delito quando presentes indícios mínimos do dolo homicida.

8.
A exclusão da qualificadora de feminicídio somente é admitida se manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese, ante a relação conjugal mantida pelas partes e a ocorrência dos fatos no contexto de violência doméstica.

9.
A análise da existência ou não de dolo homicida e da incidência da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

10. As teses jurídicas e dispositivos legais suscitados foram considerados na fundamentação do voto, configurando o prequestionamento necessário.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.”

“
A tentativa de desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando ausente de forma inequívoca o animus necandi, o que não se verifica em caso de múltiplos golpes em região vital.

“
A exclusão da qualificadora de feminicídio na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedente, incumbindo ao Conselho de Sentença a análise de sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §

2o, VI, §

2o-A, I, e art. 14, II; CPP,
arts
. 413 e 589.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.);

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018);

(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025)
;

(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ROSEVALDO SILVA DE JESUS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal
Especializada de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, o qual
pronunciou o recorrente pela prática dos delitos previstos nos art.
121, §

2o, inciso VI, c/c §

2
o
-A,
inciso
I, c/c artigo 14
,
inciso II,
ambos
do Código Pena
l
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória para a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da imputação de homicídio para o delito de lesão corporal, sustentando a ausência do
animus necandi
, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime descrito na denúncia.

Ainda, subsidiariamente
,
pleiteou o afastamento da qualificadora de feminicídio, sob a alegação de inexistirem elementos que demonstrem motivação discriminatória de gênero na conduta imputada.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Em contrarraz
ões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso
(ID n.
278084427
).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal
(ID n.
278084428
e ID n.
278084429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
281695381
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por

Rose
valdo
Silva de Jesus
.

Infere-se da peça inaugural
que (ID
278083646
)
:

“(...) O denunciado
Rosevaldo
Silva de Jesus e a vítima Ângelo Aparecida da Silva Peres (36 anos) convivem cerca de doze anos; tiveram quatro filhos, sendo o de 7 anos autista e ela está grávida do quinto filho do casal.

No dia 10 de novembro de 2019, na residência localizada na Rua 03, Valter CALUCI n
o
421, Quadra 03, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, o denunciado com o propósito inequívoco de matar a vítima, munido de uma faca desferiu 8 (oito) golpes contra ela, sendo dois nas costas que atingiram o pulmão, dois no braço esquerdo e quatro na região do peito.

Após isso, o denunciado evadiu-se do local em sua motocicleta, indo em direção a BR
0
70 e quando trafegava no KM 512, furou o bloqueio da PRF que atendia um acidente com
vítima
fatal e foi abordado pelos agentes e constatado estar sob efeito de bebida alcoólica, admitindo ter acabado de esfaquear a vítima. Diante disso foi preso em flagrante e necessário emprego de força pois ele se debatia batendo a cabeça no interior da viatura.

A vítima acordou no hospital, na companhia do padrasto do denunciado chamado Juscelino, o qual acionara o SAMU para socorrê-la.

Verifica-se que a vítima não teve condições de ser ouvida na fase investigativa, pois, encontrava-se internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde saiu apenas no dia 19 de novembro de 2019 e por telefone forneceu informações ao Ministério Público.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

A morte pretendida pelo denunciado, não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ele acreditou que ela estivesse morta. Ela correu sério risco à sua vida devido à gravidade do ferimento no pulmão.

QUALIFICADORA

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio).

CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA

A vítima encontra-se gestante no 2o mês, cuja circunstância era conhecida do denunciado.

Assim agindo, incorreu o denunciado ROSEVALDO SILVA DE JESUS, no crime
previsto no artigo 121, §

2°, VI (
FEMINICÍDIO
) c/c §

2°-A, I (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), 7
o inciso
I (MULHER GRÁVIDA ATÉ 1
o
TRIMESTRE) c/c artigo 14 inciso II, (TENTATIVA) todos do Código Penal e Lei 8.072/90; razão pela qual requer seja citado
,
processado (art. 406 e seguintes do CPP) e após a integralização da ampla defesa e do contraditório seja o agente pronunciado (art. 413 do CPP) a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima).
(...)”

Ato final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do
s crimes previstos nos
art.
121, §

2o, inciso VI
e
§

2
o
-A,
inciso
I, c/c artigo 14 inciso II,
todos
do Código Penal
.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Analisando
os autos temos que, a
materialidade do fato emerge

do Aut
o Prisão em Flagrante (ID n.
278083647 – pág. 14),
pelo Boleti
m
de Ocorrência
no 2019.336712

(ID n. 278083647 – pág.
15/16),
pelo Relatório de investigação no 1412/2019 (ID n. 278083647
– pág. 50
),
pelo Prontuário Médico
da vítima
(ID n. 278084389 e ID n. 278084390),
Laudo Pericial realizado na vítima (ID n. 278084414), além da prova oral produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva,
aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Ao ser ouvida em Juízo, a
Sra. Ângela Aparecida da Silva Peres
relatou que, no dia dos fatos, teve um desentendimento com o réu, ocasião em que o apelante se apossou de uma faca e desferiu oito golpes contra ela. A vítima afirmou recordar-se de apenas três, pois os demais teriam sido desferidos após desmaiar em razão da violência sofrida.

Acrescentou que, em decorrência das facadas, permaneceu internada por nove dias, sendo um
dos golpes responsável
por perfurar seu pulmão, exigindo a utilização de dreno. Ressaltou, ainda, que tudo ocorreu enquanto estava gestante, circunstância que, segundo declarou, não era de conhecimento do apelante. Vejamos:

(...) Promotora:
Que que aconteceu nessa ocasião? Senhora se recorda?
Angela
:
É, a gente
tava
bebendo, aí a gente brigou, né. Aí aconteceu que ele tentou me esfa
quear
com a faca
.
Promotora:
Tá
.
E vocês estavam morando juntos, então?

Angela
:
Tava
.
Promotora:

Tá
. Vocês, ele bebeu muito, ele bebeu pouco. O que foi que ele bebeu?
Angela
:
Ele

bebeu bastante.

Promotora:
Tá
. Tem ideia da quantidade? O que que ele tomou naquela ocasião?

Angela
:
Olha, não sei.
Sei que
bebeu bastante
,
a noite toda
,
que aconteceu de manhã, né
.
Promotora:
A noite toda
. A
senhora também estava
, é, tinha
bebido
?
tinha bebido assim
?
Angela
:
Tinha bebido.
Promotora:
M
as tinha bebido igual ele, menos do que ele
?
Angela
:
Não,

m
enos.
Menos.
Promotora:
Estava acordada quando aconteceu
?
Angela
:
Tava
.
Promotora:
T
ava
. E aí ele do nada, como é que foi essa questão
,
dele pegar uma faca? Como é que ele pegou a faca? A senhora se recorda?

Angela
:
É que a gente discutiu, né
.
Bateu boca e ele pegou a faca e fez isso.

Promotora:
A faca estava onde, a senhora se recorda?

Angela
:
Na cozinha mesmo.

Promotora:
Na cozinha
.
Uma faca de cozinha. E aí ele foi para cima da senhora
,

a
senhora
tava
em pé, sentada, deitada. Estava onde?

Angela
:
Em pé.

Promotora:
Em
pé. Certo. E ele esfaqueou
aonde
, a senhora? A senhora se recorda?

Angela
:
Sim. Aqui na parte de cima do meu peito e nas costas.

Promotora:
Tá
. O golpe nas costas foi o primeiro golpe ou foi o outros? Qual foi o primeiro golpe? Em que local foi o primeiro golpe?

Angela
:
Foi o da frente.

Promotora:
O da frente. A senhora chegou a cair no chão?

Angela
:
Sim, cheguei.

Promotora:
Tá
. Quando a senhora estava caída, ele continuou esfaqueando a senhora? Dona Ângela, quando a senhora estava caída, ele continuou esfaquear a senhora?

Angela
:
Aí eu já
não
me lembro
porque
eu desmaiei. Aí o pai dele
(inaudível)
pegou e saiu.
(...)

Promotora:
A senhora lembra quantos golpes ele deu na senhora antes da senhora perder o sentido?

Angela
:
Foi, acho que foi umas três, porque total de que eu levei foi oito, né
.

Promotora:
Foi oito. Mas que a senhora
tava
acordada, que a senhora
tava
consciente, foi três
?
Angela
:
Três. Três.

Promotora:
Tá
. E quando o seu sogro socorreu a senhora, A senhora
tava
acordada ou a senhora acordou no hospital?

Angela
:
Já acordei no hospital.

Promotora?
Já acordou no hospital
.
Tinha alguma criança com a senhora? A senhora tinha vários filhos, não tinha?

Angela
:
É,
tava
com a avó.

Promotora:
Tavam com a avó. Nenhum filho presenciou. A senhora
tava
gestante na época?

Angela
:
É
,
ta
va
.

Promotora:
A
gravidez ela foi levada a termo. Senhora teve o bebê?

Angela
:
Não, eu
tive sim
o bebê.

Promotora:
Teve o bebê. Ele sabia que a senhora
tava
grávida?

Angela
:
Não.

Promotora:
Não sabia?

Angela
:
Não sabia.

Promotora:
A senhora sabia que
tava
grávida ou descobriu só no hospital?

Angela
:
Eu sabia, né, que eu
tava
já de
dois
meses
, porque
tava
atrasada, eu sabia.

Promotora:
Tá
, mas a senhora a senhora não chegou a contar
pro
seu esposo que
tava
gestante?

Angela
:
Não
.
Promotora:
Nã
o.
Tá
. A senhora ficou internada dias. É isso?
Angela
:

É isso.

Promotora:
Chegou aí
ir para a
UTI?

Angela
:
Não.
(...)
Promotora:
passou por alguma cirurgia?

Angela
:
Não
.
Promotora:
N
ão. A senhora ficou em qual hospital?

Angela
:

Pronto
Socorro de Cuiabá
.

Promotora:
Pronto Socorro Municipal. Certo. Depois que ele esfaqueou a senhora, a senhora sabe para onde ele foi?

Angela
:
Não,

soube depois que ele foi até em
Várzea
Grande
né
.
Mas aí já aí pegaram ele, aí ele foi preso.

Promotora:
Certo.
É
, me diga uma coisa,
é
, a senhora sabe se correu risco de morte? O médico falou
pra
senhora
?
Angela
:
Não, não corri porque
o corte
não foi profundo, né
.
Só um que foi

que perfurou o pulmão. Aí eu fiquei
,
que eu fiquei
, com
aquele negócio
dreno.
Promotora:
Dreno
no pulmão.
Certo. É
,
e
le não sabia, então, que a senhora
tava
gestante. Isso é uma situação importante, nós temos que ter certeza disso,
tá
? Porque ele agrava a pena da pessoa que tenta matar uma mulher grávida. Ele não sabia mesmo?

Angela
:
Não s
abia.

Promotora:
Não sabia. Certo. A senhora recuperou totalmente dos ferimentos?

Angela
:
Sim, recuperei.
(...)
Promotora:
Ele é uma, ele era uma pessoa violenta
?
Angela
:
É, e através da bebida, né
.
Mas ele era gente boa. Só quando ele bebia, às vezes usava porcaria, né
.
Droga
, a
í
que ele ficava assim
. (...)
Promotora:
Antes dessa situação,

quando ele bebia, ele já tinha batido ou agredido a senhora com faca ou de maneira mais grave?

Angela
:
Não,
(
inaudível
)
.

Promotora:

De mão. Já tinha batido na senhora
então?
Angela
:
É. (...)
Promotora:
Já tinha um processo contra ele por lesão corporal praticado em 2017 contra a senhora. Já tinha respondido um processo com
, é,
de lesão corporal. Ele tinha dado uma surra na senhora. Ele tinha
, é,
isso aí. Tem alguma coisa mais que a senhora gostaria de acrescentar? Acusação contra ele aqui de tentativa de morte contra a senhora.

Angela
:
Não
. (...)
Defensoria:

É
, nesse dia
tavam
só vocês dois em casa?

Angela
:

Tava
só nós
. Aí, m
as era já de manhã, né,
que
eu

tava
em casa. Aí o pai dele chegou.

Defensoria:
Então assim, para você ser socorrida, demorou, como que foi?

Angela
:
Não, acho que não porque eu desmaiei assim, mas aí eu já aí eu acordei já n
o hospital
mesmo.

O Laudo Pericial no 1.1.02.2019.028160-61 (ID n. 278084414), aliado ao prontuário médico juntado aos autos (ID n. 278084389 e ID n. 278084390), constitui elemento técnico de elevada relevância para a comprovação da materialidade delitiva, porquanto corrobora de maneira objetiva e imparcial a narrativa apresentada pela vítima, evidenciando não apenas a gravidade, mas também a profundidade das lesões sofridas. A perícia oficial, por sua natureza científica, confere especial credibilidade ao processo, revelando que os ferimentos ultrapassaram a esfera de meras escoriações superficiais, atingindo órgãos vitais e exigindo intervenção médica especializada, o que reforça a versão da ofendida prestada em juízo.

No caso em apreço, o laudo pericial registrou minuciosamente as agressões sofridas pela vítima, descrevendo de forma técnica as lesões constatadas e concluindo pela existência de vestígios compatíveis com lesão corporal de natureza inciso. Confira-se:

“IV- DESCRIÇÃO:

Oito cicatrizes lineares avermelhadas com sinais de sutura local de tamanhos entre 3 cm e 1 cm distribuídos nas seguintes regiões: superior de hemitórax direito, mamária esquerda, inferior de tórax esquerdo, anterior de punho direito, dorsal de mão esquerda, inferior de região torácica direita inferior e dorsal direita superiormente. Ferida em fase de cicatrização em região lateral de hemitórax direito, com crosta amarelo-acastanhada, correspondente ao local de colocação de dreno torácico.

(...)

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Ângela Aparecida da Silva Peres apresenta vestígios de lesão corporal de caráter inciso.”

Ainda que o laudo, por si só, não seja suficiente para comprovar cabalmente a autoria ou a intenção homicida
,
cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, o conjunto probatório, integrado pelas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pelo material técnico produzido, fornece elementos suficientes para a pronúncia.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio
pro

societate
, de modo que basta a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas quanto ao dolo homicida

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.).

Por igual razão, não prospera a tese defensiva de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal. A desclassificação somente se mostra cabível quando manifestamente ausente o elemento subjetivo do tipo penal
,
o
animus necandi
, hipótese que não se verifica nos autos. Conforme delineado pela denúncia e confirmado pelas provas colhidas, o recorrente, em tese, desferiu múltiplos golpes de faca contra sua ex-companheira, atingindo regiões vitais do corpo, circunstância que, em juízo de delibação, evidencia a intenção de matar. Ademais, a própria vítima declarou que chegou a perder a consciência durante a agressão e necessitou de internação hospitalar por nove dias, sendo submetida a procedimento de drenagem torácica em razão da perfuração pulmonar, quadro incompatível com simples lesão corporal.

Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também orienta que, tratando-se de crime doloso contra a vida, eventual dúvida quanto ao real propósito do agente deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca que afaste os indícios mínimos de
animus necandi
, mostra-se acertada a decisão de pronúncia, não havendo fundamento legal para a desclassificação da imputação ou retirada da competência do Tribunal do Júri.

Portanto, diante da robustez do acervo probatório e da inexistência de prova inequívoca a afastar os indícios de autoria e de
animus necandi
, mostra-se acertada a manutenção da decisão de pronúncia, sendo inviável o acolhimento do pleito de absolvição sumária por ausência de materialidade e autoria ou de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

De outro
norte
,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só e
autorizada
quando há evidente dissonância do conjunto fático probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo
no
2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
,
não há que se cogitar em exclusão da qualificadora ou em apreciação de eventual excludente de ilicitude nesta fase processual, uma vez que a prova coligida aos autos revela, em juízo de delibação, que houve, em tese, a prática de tentativa de homicídio contra a vítima Ângela Aparecida da Silva Peres, em razão da condição de sexo feminino e no âmbito doméstico e familiar, o que autoriza o reconhecimento da qualificadora de feminicídio.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante,

consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu

ROSEVALDO SILVA DE JESUS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025